Tribunal: TJMT
Processo: 0004149-76.2018.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004149-76.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ARLINDO GARCIA KRANSCZAK - CPF: 986.461.680-34 (VÍTIMA), ERIVAN SANTOS DA SILVA - CPF: 076.199.864-05 (APELANTE), MAIK DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.443.351-05 (APELANTE), CLAUDINEI DA COSTA SILVA (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, E §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– TRÊS APELANTES –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTOS DA VÍTIMA RATIFICADOS NA FASE JUDICIAL E CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS – ÁLIBIS INCONSISTENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS –

2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SANÇÃO CONSERVADA –

3.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime e a autoria dos apelantes encontram-se comprovadas por meio dos reconhecimentos positivos promovidos pela vítima na fase extrajudicial e ratificados em juízo, bem assim pelas suas declarações judiciais, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, máxime considerando-se as inconsistências e incongruências que revestem os álibis apresentados pelos condenados.

2.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, de modo que estas atividades dosimétricas inserem-se no âmbito do juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

3.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ERIVAN SANTOS DA SILVA

MAIK DA SILVA DOS SANTOS

CLAUDINEI DA COSTA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
ERIVAN SANTOS DA SILVA
,
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
e
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.º 4149-76.2018.811.0050 – código 104750, que
condenou
o
primeiro
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
; e
condenou
o
segundo
e o
terceiro
à idêntica pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, ambos no regime inicial
fechado
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
; em decorrência da prática, por parte dos três condenados, do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inciso II, e §2.º

-A, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, cumprindo frisar que, em todos os casos, o valor unitário dos dias-multa restou fixado na mínima fração legal.

Nas razões recursais vistas no ID 59462036, o apelante
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
, pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, sustentando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, especialmente se considerada a alegada nulidade do reconhecimento extrajudicial promovido pela vítima e as supostas inconsistências no depoimento desta, ao que agrega ainda o
pedido subsidiário
de
aplicação da pena mínima
, ante os seus predicados pessoais favoráveis.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 59462062, os apelantes
ERIVAN SANTOS DA SILVA
e
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
almejam a
absolvição
do crime com base na alardeada ausência de provas para a condenação
, e argumentam que o depoimento da própria vítima eximiria do delito pelo menos um dos dois insurgentes, de modo que, não se sabendo com certeza qual deles, na intelecção defensiva, seria de rigor o reconhecimento quanto à inocência de ambos os acusados.

Em contrarrazões encartadas do ID 59462040 ao ID 59462041 e no ID 59462063, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 66254962, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, no dia 07/11/2018, por volta das 17h15min, na Av. Olacyr Francisco de Moraes, Centro, na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, os apelantes
ERIVAN SANTOS DA SILVA
,
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
e
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
, em concurso de pessoas e na companhia de um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à vítima
José Arlindo Garcia
.

Ressai da exordial acusatória que os recorrentes, em poder da arma de fogo e acompanhados de terceira pessoa, abordaram o ofendido enquanto este transitava pela via pública e anunciaram o assalto, antes de subtraírem o seu capacete e a sua motocicleta da marca
Honda
, modelo
CG Titan 150
, e se evadirem do
locus delicti
.

Diante deste fato, os apelantes foram
denunciados
e
condenados
como incursos nas penas do
art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório deduzido por todos os apelantes
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 59446993 - Pág. 12/17); do termo de exibição e apreensão (ID 59446993 - Pág. 9); do termo de entrega (ID 59446993 - Pág. 11); e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a comprometer
ERIVAN SANTOS DA SILVA
,
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
e
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
no episódio ilícito e a respaldar as suas condenações criminais, na medida em que
todos foram detidos em situação de flagrância
, alguns momentos após a ocorrência do fato

(ID 59446991 - Pág. 1), sendo de se notar que as detenções ocorreram no mesmo local ou nas proximidades de onde se encontrava parte da
res furtivae
e que, após a sua prisão,
os três insurgentes foram reconhecidos pela vítima como autores do delito patrimonial
.

Com efeito, o ofendido
José Arlindo Garcia
foi ouvido na esfera extrajudicial em duas oportunidades distintas, a primeira delas no dia fatídico e a segunda na data subsequente, consoante se infere dos termos de declarações acostados no ID 59446992 - Pág. 7/9.

Na sua primeira oitiva, vítima relatou à autoridade policial que se encontrava na cidade para consertar a sua motocicleta e que havia visitado um amigo pouco antes da ocorrência, narrando também que, quando retornava para o seu domicílio,
ao transitar pela via pública, foi abordada por
04 (quatro) indivíduos
,
um dos quais portava uma espingarda
, ao passo que outros demandavam a entrega de dinheiro
, todavia, após serem informados pelo ofendido de que este não possuía qualquer quantia pecuniária consigo,
os infratores subtraíram o seu ciclomotor e bradaram
“vaza vagabundo”
, antes de tomarem rumo ignorado
.

A vítima detalhou ainda que
os 04 (quatro) agentes
encontravam-se
“de cara limpa”
,

isto é, com os rostos descobertos durante a ação, e que
pôde reconhecer os suspeitos presos como 03 (três) dos autores da infração
.

No dia seguinte, a vítima dirigiu-se até a Delegacia de Polícia a fim de reaver a sua motocicleta, bem assim declarou que os parentes dos flagrados também se encontravam no local e tentaram persuadi-lo a não promover o reconhecimento daqueles, todavia,
o ofendido novamente reconheceu os apelantes nesta segunda oportunidade
.

A propósito, o Termo de Reconhecimento de Pessoa confeccionado no curso das apurações atesta que
a vítima pormenorizou previamente as características físicas dos suspeitos ao Delegado
, e,
ato contínuo, reconheceu os três recorrentes como autores do roubo

(ID 59446993 - Pág. 10).

O referido documento dá conta ainda de que, antes de serem reconhecidos pelos ofendidos,
os recorrentes foram ombreados com outros indivíduos
,
tudo conforme preceitua o art. 226 do Código de Processo Penal
, o que pode ser confirmado através do registro fotográfico encartado no ID 59446993 - Pág. 18.

Ainda que assim não fosse, em que pese a irresignação do apelante
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
em face do aludido
reconhecimento extrajudicial
, e malgrado as alegações defensivas de que os indivíduos ladeados pela autoridade policial
não guardariam qualquer semelhança com os suspeitos a serem reconhecidos
e de que, portanto,
seria nulo referido ato processual
, devendo ser desentranhado do processo por se tratar de
prova inadmissível
, esclareço que
a tese não comporta acolhida
.

Isto porque, é cediço que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o
art. 226 do CPP
não acarretam a nulidade dos reconhecimentos realizados, uma vez que que
os ditames do dispositivo legal em questão constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Dito de outra forma, os elementos informativos angariados na fase administrativa, via de regra, prestam-se tão somente a respaldar a propositura e a instauração da persecução penal
in judicium
, de modo que a sua posterior
confirmação
em juízo
, esta sim capaz de dar arrimo à eventual condenação criminal,
faz suprir as eivas porventura constatadas na etapa inquisitiva
.

Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

No âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal
consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Na hipótese, ao ser
ouvido pela autoridade judiciária
, o ofendido
José Arlindo Garcia
não só ratificou a dinâmica que envolveu a prática delitiva, mas também
confirmou em juízo os reconhecimentos positivos realizados na fase extrajudicial
,
inclusive individualizando a conduta dos recorrentes
, o que implica dizer que restaram
supridas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as eventuais irregularidades pertinentes àqueles elementos informativos do inquérito
, não havendo falar, tal qual pretende a i. defesa, em nulidade ou em indução a erro no depoimento da vítima, tampouco em carência de provas judiciais capazes de respaldar a condenação dos réus.

Deveras, a vítima relatou em sede da audiência instrutória que, na data do fato, transitava pela vila Boa Esperança, na Comarca de origem e que, quando passava em frente a um prédio,
os infratores a abordaram e lhe ordenaram que parasse,
bem assim bradaram os dizeres
“desce vagabundo”
e jogaram o seu boné no chão,

antes de subtraírem a sua motocicleta e o seu capacete e de empreenderem fuga do local
, tendo o ofendido revelado ainda que,
durante a ação, um dos increpados que o abordou portava uma arma de fogo do tipo espingarda
.

O ofendido asseverou que, ato contínuo,
dirigiu-se até a Delegacia e relatou o ocorrido, noticiando aos policiais que seria capaz de reconhecer os autores do crime acaso os visse
, razão pela qual os agentes de segurança pública o convidaram para embarcar em rondas na viatura a fim de mostrar à guarnição onde se deu a subtração ilícita, sendo que, ainda de acordo com as declarações da vítima,
ao passarem por um estabelecimento próximo à cena do crime, ela reconheceu como de sua propriedade o capacete de cor preta que ali se encontrava
.

Desta feita, prosseguiu relatando o depoente,
os policiais lhe apresentaram alguns indivíduos no próprio local da diligência, que foram prontamente reconhecidos pela vítima
, a qual, todavia, esclareceu que, além destes, havia outras pessoas.

Ao ser indagado pela representante do Ministério Público sobre as características dos suspeitos, o ofendido respondeu que se tratava de
“
um moreno alto
;
um baixinho
; um
meio branco, não é alemão, meio branco
que estava com a espingarda”.
(
Sic –
ID 59462066) – Destaquei.

Neste ponto, cumpre consignar que a descrição dada pela vítima em juízo coaduna-se com as características fenotípicas ostentadas pelos apelantes, e que o registro fotográfico carreado no ID 59446993 - Pág. 18 e a mídia audiovisual contendo o interrogatório dos réus revelam que o apelante
ERIVAN
consiste naquele que possui o
tom de pele mais escuro entre os acusados
e o insurgente
MAIK
é quem detém o
tom de pele mais claro
, ao passo que o recorrente
CLAUDINEI
é aquele de
menor estatura entre eles
.

A vítima narrou ao MM. Magistrado
a quo
que, embora não tenha presenciado tal fato, após insistência por parte dos policiais,
os increpados teriam revelado que a motocicleta se encontrava na rodovia que leva até a cidade de Tangará da Serra/MT
, e que
compareceu no dia seguinte à Delegacia, onde recuperou o veículo
.

A vítima dá conta de que, na data seguinte ao fato,
realizou novo reconhecimento positivo em face dos suspeitos
,
respondendo
afirmativamente
quando indagada se logrou reconhecer os 03 (três) indivíduos
e ressaltando ainda que
um dos infratores não veio a ser identificado ou preso
, especificamente aquele que mais lhe ofendeu verbalmente e que responderia pela alcunha de
“Lagoa”
.

Sobre as condutas individualizadas dos apelantes, a vítima esclareceu que
o agente que portava a arma de fogo do tipo espingarda era
“o branquinho”
, de nome MAIK
; enquanto
o
“moreno”
e o
“baixinho”
foram os que

chegaram junto do ofendido e o cercaram
(ID 59462066 – 07min00seg ao 07min29min).

Acerca da atitude do apelante
MAIK
, o ofendido descreveu ainda que
“ele não me ameaçou,
só estava com a espingarda para me assustar ali no caso
”
, o que, segundo acrescentou
,
causou-lhe efetivo temor

A respeito da conduta do recorrente
CLAUDINEI
, a vítima narrou que o
“
baixinho
também não falou nada de mim,
ele só chegou junto
, mas ele não me chamou de ‘vagabundo’, não me chamou de nada”
(ID 59462066).

Quanto à atitude dos demais, isto é,
“
o moreno
, e o tal do ‘Logoa’”
– cuja análise dos autos leva a concluir se tratar do insurgente
ERIVAN
e do indivíduo não identificado –, a vítima disse que
foram aqueles que efetivamente proferiram agressões verbais contra ela e realizaram a subtração propriamente dita da
res furtivae
.

Por fim,
a vítima reiterou que realizou o reconhecimento dos suspeitos tanto na data fatídica quanto no dia seguinte
.

Diante disso, malgrado o inconformismo defensivo, e não obstante a vítima soe relativamente ambígua em determinados trechos de seu depoimento, é certo que foi capaz de confirmar os reconhecimentos promovidos na fase inquisitiva e de narrar satisfatoriamente a dinâmica delitiva, inclusive pormenorizando as condutas perpetradas por cada apelante durante a ilícito, de forma que
descabe acolher as teses recursais de autoria ignorada do crime ou de inconsistência das declarações judiciais da vítima
.

Mesmo porque, a oitiva judicial do ofendido coaduna-se com os demais elementos coligidos ao feito e, como se sabe,
a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais
cometidos na clandestinidade,
sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, como dito, o reconhecimento positivo da vítima e as suas declarações judiciais encontram respaldo nos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, a testemunha
Odilson Pereira Leite
asseverou em audiência que
foi um dos policiais civis responsáveis pela prisão dos réus
e que, na data fatídica,
prestou socorro à vítima
, a qual chegou perturbada até a Delegacia logo
depois de ser assaltada no bairro Boa Esperança por 04 (quatro) indivíduos armados com espingarda
, certamente mais de 03 (três) agentes, os quais
subtraíram a sua motocicleta
e, segundo lhe relatou a vítima,
estavam
“de cara limpa”
durante a execução do delito
, razão pela qual,
se ela os visse, seria capaz de reconhecê-los
.

O testemunhante declarou também que, após a obtenção da
notitia criminis
, saiu em diligências pelo bairro onde se deu o fato, levando consigo o ofendido, sendo que,
ao passarem por uma panificadora, a vítima teria reconhecido os infratores já naquele local
,
onde também foi encontrada parte da
res furtivae
, especificamente o capacete que havia sido subtraído do ofendido momentos antes
.

O depoente dá conta ainda de que, naquele momento, deu voz de prisão aos apelantes
ERIVAN
e
CLAUDINEI
e os encaminhou até a autoridade policial, na medida em que
estes foram reconhecidos sem sombra de dúvida pela vítima
, bem assim declara a testemunha que o apelante
MAIK
se encontrava nas proximidades do estabelecimento comercial onde foram levadas a efeito aquelas duas primeiras prisões, porém, só veio a ser preso alguns momentos depois, pela Polícia Militar, que o conduziu até Delegacia,
onde também foi reconhecido pelo ofendido
, o qual já havia descrito as suas características físicas.

A testemunha disse que, embora não se recorde com certeza, acredita que a motocicleta foi encontrada depois de ter sido abandonada na saída da cidade, o que, na intelecção da testemunha, poderia ter alguma relação com o possível envolvimento dos increpados junto a organizações criminosas locais.

No mesmo diapasão foram as declarações da testemunha
Emilson Ormond Souza
, investigador da Polícia Civil que participou da prisão dos recorrentes
ERIVAN
e
CLAUDINEI
, segundo o qual a vítima chegou até a Delegacia noticiando que
havia sido roubada por 04 (quatro) pessoas que a haviam cercado com uma espingarda
ou com outra arma de cano longo, e
subtraído a sua motocicleta
.

Desta feita, o testemunhante relata que a guarnição empreendeu diligências em companhia da vítima e que,
ao passarem por uma mercearia local, o ofendido reconheceu como seu um capacete encontrado naquele estabelecimento
, assim como, ato contínuo,
reconheceu os recorrentes ERIVAN e CLAUDINEI como autores do roubo, além de ter descrito ainda a participação de
“um branquinho”
.

A testemunha relatou ainda que uma terceira pessoa, que havia sido detida pelos agentes estatais juntamente com os recorrentes
ERIVAN
e
CLAUDINEI
não foi reconhecida pelo ofendido e, por isso mesmo, veio a ser liberada, mas que, na sequência, através da descrição dada pelo ofendido, a Polícia Civil solicitou o auxílio da Polícia Militar para que o recorrente
MAIK
fosse conduzido até a Delegacia,
onde este também foi reconhecido positivamente pela vítima como um dos envolvidos na infração
.

Na mesma toada, a testemunha
Odineize Araújo de Almeida
revelou em juízo que, após o comparecimento da vítima na Delegacia e a comunicação do crime, integrou a guarnição da Polícia Civil responsável efetuar diligências no bairro da ocorrência, bem como narrou que, ato contínuo,
localizaram os suspeitos que foram reconhecidos pelo comunicante, o qual apontou os 03 (três) apelantes como participantes do assalto
e também
indicou como de sua propriedade um capacete encontrado no local da abordagem policial
.

Oportunamente, esclareço que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Outrossim, consigno que, embora a vítima revele que os apelantes
MAIK
e
CLAUDINEI
não chegaram a proferir ameaças ou ofensas contra ela, tendo se limitado, respectivamente, a portar a arma de fogo usada no crime e a auxiliar no cerco montado pelos infratores para abordar a vítima – de modo que a subtração em si da
res furtivae
teria sido efetivamente executada pelo recorrente
ERIVAN
e pelo indivíduo identificado apenas como
“Lagoa”
–, friso que
tal peculiaridade não enseja a reforma do édito condenatório ou a absolvição daqueles insurgentes
.

Isto porque, sabe-se que o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios
e
pluralidade de condutas

causalmente relevantes
para a prática de determinado crime,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada
, de modo que é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo, pois, se os partícipes conheciam e intenção delitiva do autor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

In casu
, infere-se a partir das provas dos autos, especialmente do depoimento prestado pela vítima em juízo, que os condenados concorreram ativamente para a prática do crime, pois o apelante
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
portava a arma de fogo configuradora da grave ameaça, causando temor ao ofendido, ao passo que o recorrente
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
espessou a superioridade numérica dos agentes, ao
“chegar junto”
no cerco realizado em face da vítima, abordando-a juntamente com o insurgente
ERIVAN SANTOS DA SILVA
e o indivíduo identificado como
“Lagoa”
, de modo que se pode dizer que
todos os réus possuíam comum domínio sobre o fato ilícito
, tratando-se a hipótese
de verdadeira
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Acerca do tema, já assentou o eg. STJ:

“
1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo
; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...)”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Quanto à
versão dos acusados
,
todos negam a autoria do delito
.

Neste contexto, o apelante
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
sustentou que, na data do fato, não poderia ter concorrido para a infração penal, porque se encontrava em local diverso na companhia da sua namorada, especificamente na lanchonete de propriedade da testemunha
Quitéria Ferreira dos Santos
, aonde
chegou por volta das 14h00min ou 15h00min e onde veio a ser posteriormente localizado e preso
.

Não obstante a alegação do recorrente encontre algum respaldo no depoimento das testemunhas de defesa
Quitéria Ferreira dos Santos
, do esposo e do genitor desta, respectivamente,
José Augusto Anselmo dos Santos
e
Genário Ferreira da Silva
; por outro lado, não se descuida que a
versão defensiva colide frontalmente com as demais provas dos autos
, notadamente os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso e o reconhecimento positivo promovido pela vítima, que apontou expressamente o apelante
MAIK
como
o agente que portava a arma de fogo no momento do roubo
.

Ademais, os depoimentos prestados pelas
testemunhas

defensivas

apresentam-se
revestidos de diversas inconsistências
, como por exemplo o fato de elas se recordarem que o acusado
MAIK
chegou à lanchonete
exatamente às 15h00min
, contudo,
não saberem precisar com a mesma minúcia o horário em que ocorreu a prisão em flagrante ou mesmo declinar a data do mês ou o dia da semana em que se deram fatos por elas narrados
.

Da mesma forma, acaso se admita a veracidade da informação dada pela testemunha
Genário Ferreira
, de que o seu genro
José Augusto
dava expediente no período noturno na lanchonete, este
sequer se encontraria no local durante a tarde fatídica e não poderia ter testemunhado os fatos relatados por ele juízo
, como a presença de
MAIK
.

Para além disso, os depoimentos em questão
cingem
inúmeras contradições entre si
que certamente mitigam a sua credibilidade probatória
, especialmente no que refere à
precisão dos horários noticiados
, uma vez que a testemunha
Quitéria Ferreira
informou que o réu chegou ao seu estabelecimento especificamente às 15h00min e que foi abordado e
preso pela Polícia entre
16h00min e 17h00min
; ao passo que o seu esposo
José Augusto
aduziu que
a prisão em flagrante se deu às
15h30min
, meia hora após a chegada do réu à lanchonete; enquanto a testemunha
Genário Ferreira
asseverou que o insurgente chegou às 15h00min na garaparia e
veio a ser preso cerca de 02h00min depois
.

Por seu turno, a informante
Dinaires Jeane Feitosa
, convivente do apelante
MAIK
,

é expressa em aduzir que, na data do fato, somente depois de almoçarem,
por volta das 15h30min ou 16h00min, é que o casal foi até a barraca da testemunha

Quitéria Ferreira
e que o recorrente
teria sido preso por volta das
17h30min
.

Lado outro, as imagens captadas pelas câmeras de segurança pertencentes à “Mercearia Brasil”, local onde foram presos os recorrentes
ERIVAN
e
CLAUDINEI
e que se situa nas proximidades da lanchonete da testemunha
Quitéria Ferreira
, registram um
rapaz com a

mesma compleição física
do apelante
MAIK
e utilizando
roupas idênticas às quais ele vestia quando foi preso
, transitando de mãos dadas
com a sua companheira
[de
características igualmente similares à informante

Dinaires Feitosa
] em
plena via pública
às
17h35min
, ou seja,
após o fato narrado na denúncia
(vídeo no ID 59462066 e fotografia da data da prisão no ID 59446993 - Pág. 18).

Aliás, as imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento comercial denominado “Mercearia Brasil” captam ainda o momento em que houve a abordagem policial naquele local e que foram presos os réus
ERIVAN
e
CLAUDINEI
às
17h43min
, importando ressaltar que, segundo o arcabouço probatório dos autos, estes foram presos
anteriormente
ao recorrente
MAIK
.

Tais elementos, a meu ver, põem em xeque a verossimilhança dos depoimentos defensivos e tornam
insustentável o álibi

oferecido pelo acusado
MAIK
, no sentido de que se encontrava em local diverso do crime desde as 15h00min do dia fatídico.

Mesmo porque, não é de todo divorciado do caderno processual que a informante, convivente do réu, e as testemunhas de defesa, que constituem pessoas do círculo de convivência do acusado, possam porventura ter tentado eximi-lo de eventual responsabilização criminal, uma vez que, segundo o depoimento judicial da testemunha
Emilson Ormond Souza
,
grande parte dos moradores do bairro Boa Esperança tendem a silenciar sobre as ocorrências delitivas que ali tomam lugar, seja por medo ou conivência
.

Nas palavras do policial civil
Emilson Ormond Souza
,
“lá ninguém fala nada, não fala nada. (...). Ninguém fala nada. Lá é silêncio total, eles mandam lá”
(ID 59462066 – 13min44seg aos 13min55seg).

O apelante
ERIVAN SANTOS DA SILVA
, por sua vez, ao
negar a sua autoria delitiva
, sustentou à autoridade judiciária que, na data do fato,
somente

saiu de casa às
16h30min
, a fim de buscar as suas sobrinhas na escola
e,
desta feita, foi até a Mercearia Brasil, onde ocorreu a sua prisão
(ID 59462066).

Embora o seu depoimento encontre certo arrimo nas declarações dos informantes
Maria José Santos da Silva
e
Chrystian Santos da Silva
, respectivamente sua irmã e seu sobrinho, entendo que tal peculiaridade, neste caso concreto,
não basta para dar azo à reforma do édito condenatório
.

Isto porque, são de se notar as
diversas discrepâncias existentes entre os depoimentos dos aludidos informantes
.

Neste contexto, a declarante
Maria José Santos da Silva
aduziu em audiência que
mora juntamente com o réu
ERIVAN
,

com uma irmã e com um sobrinho em comum de ambos
; bem assim relatou que,
no dia do crime, o acusado permaneceu na vivenda da família, assistindo filme na sua companhia e do sobrinho até as 16h30min
, quando então
foi buscar as sobrinhas no colégio e não voltou mais
, narrando, por fim, que os familiares
souberam da prisão porque estranharam a demora no retorno das crianças
.

Já o depoente
Chrystian Santos da Silva
descreveu que, na data do fato, passou o dia inteiro com o seu tio
ERIVAN
, porém, quando questionado,
refutou ter assistido filme naquela tarde e negou que a informante
Maria José
residisse com os demais
, sendo de se frisar também que, embora alegue o acusado foi de bicicleta buscar as menores na escola,
inexiste nos autos notícia dando conta da apreensão ou da presença do velocípede no local da abordagem policial
.

Não bastasse, chama a atenção que, ao ser
inquirido na Delegacia
, o réu
ERIVAN
nada mencionou acerca de ter ido buscar as menores na escola ou sobre o fato de ter deixado as suas sobrinhas desacompanhadas na mercearia onde foi preso
– o que causa estranheza, pois seriam crianças pequenas em idade escolar e que teriam sido buscadas pelo acusado justamente para não voltar sozinhas.

Pelo contrário
, durante a etapa extrajudicial e na presença de advogada, o interrogado se limitou a informar à autoridade policial que
permaneceu em sua residência até por volta das 17h00min
e,
mais tarde, sem saber precisar com certeza o horário, foi até a “Mercearia Brasil” fazer compras
, vindo a ser abordado e preso pela Polícia naquele local (ID 59446992 - Pág. 10/12).

Aliás, nas imagens captadas pelo sistema de monitoramento da “Mercearia Brasil”, o recorrente
ERIVAN
aparece lavando as mãos na calçada do estabelecimento, às 17h01min,
a pé, sem a bicicleta e sem as sobrinhas
(ID 59462066).

Quanto ao apelante
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
, este aduziu que não é verdadeiro o fato narrado na denúncia e que, segundo a sua impressão, a vítima sequer foi roubada, pois,
na véspera do fato
, o ofendido
José Arlindo Garcia
o teria abordado visando adquirir e usar drogas ilícitas, bem como a fim de viabilizar programas de índole sexual, desideratos em busca dos quais a vítima teria se utilizado do réu
CLAUDINEI
como intermediário.

Ainda segundo o recorrente,
na data do delito
,
a esposa do ofendido estaria procurando por ele no bairro
e
teria perguntado ao interrogado sobre o seu paradeiro
, o que levou o a ir atrás da vítima e a encontrá-la fazendo uso de drogas ilícitas em um ponto de consumo de entorpecentes, onde a informou sobre as perguntas da sua esposa,
situação que, na intelecção do apelante, teria levado a vítima a inventar o fato-crime
.

A propósito, além de
manifestamente
isolada no caderno processual
– visto que nem mesmo o próprio apelante
CLAUDINEI
sustentou tal história na Delegacia (ID 59446993 - Pág. 3/5) – a versão dada pelo acusado
carece sobremaneira de verossimilhança
, pois as provas do feito revelam que a
vítima não residia no distrito da culpa
,
nada constando nos autos sobre a presença da esposa do ofendido naquela cidade
.

Por apego à clareza, cumpre frisar que, embora as imagens captadas pelo sistema de CCTV encartadas aos autos evidencie que o capacete da vítima foi deixado no estabelecimento “Mercearia Brasil” por
indivíduo não identificado
, tal idiossincrasia não mitiga responsabilidade criminal dos ora apelantes, na medida em que o depoimento da vítima e as demais provas atestam
que o crime foi cometido por 04 (quatro) agentes, um dos quais não chegou a ser identificado e localizado pela Polícia
.

Igualmente, consigne-se que as imagens registrando a prisão dos apelantes
ERIVAN
e
CLAUDINEI
no estabelecimento comercial em questão, às
17h43min
, bem assim mostrando que o recorrente
MAIK
passa pelo local às
17h35min
, provavelmente rumo à lanchonete da testemunha
Quitéria Ferreira
,
tampouco elidem o édito condenatório
.

Isto porque,
as câmeras de segurança situam-se no bairro Boa Esperança
, ou seja,
no mesmo bairro onde se deu o delito
, conforme esclareceu a vítima durante as suas declarações em juízo, segundo as quais o fato criminoso
“não foi no Centro que nem tá, não foi no Centro. É na vila Boa Esperança”
(
Sic –
ID 59462066).

Assim, considerando a
rápida ação narrada na denúncia
, a
divisão de tarefas envolvida
e o
número de agentes implicados
,
um dos quais não chegou a ser identificado e preso
,
não é irrazoável que os recorrentes tenham concorrido para o fato ilícito e, posteriormente, transitassem pelas proximidades
.

Diante deste cenário,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
,
ERIVAN SANTOS DA SILVA
e
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
pelo crime de roubo majorado que lhes é imputado, não havendo falar em nulidade dos depoimentos, absolvição dos recorrentes por falta de provas ou em autoria ignorada, na medida em que as suas condutas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da redução da pena almejada pelo apelante MAIK DA SILVA DOS SANTOS
:

Subsidiariamente
, o apelante
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
argumenta que
“a pena-base foi fixada muito além do mínimo”
e pugna pela
“aplicação da pena mínima, em razão dos predicados atinentes ao apelante”
.

Todavia,
a irresignação não procede
.

Malgrado a alegada existência de predicados pessoas favoráveis, ressai da r. sentença condenatória que a
sanção básica
imposta ao apelante foi fixada
08 (oito) meses acima do mínimo legal
e restou estabelecida em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em decorrência da valoração desfavorável atribuída a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, a saber, a
CULPABILIDADE
do agente,
ante o emprego de arma de fogo na conduta
(ID 59462029 - Pág. 5).

Por oportuno, em que pese o inconformismo defensivo em face da presença
in casu
da causa de aumento pertinente ao
emprego de arma de fogo
, esclareço que
são desnecessárias a apreensão e a perícia do artefato bélico para o reconhecimento da respectiva circunstância majorante
, acaso a sua incidência se encontre satisfatoriamente
demonstrada a partir de outros elementos probatórios nos autos
.

A propósito, a matéria encontra-se pacificado neste eg. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na hipótese, os depoimentos prestados pela vítima em
ambas as fases judiciais
, corroborados que estão pelas
declarações dos policiais
que diligenciaram na ocorrência,
evidenciam que
a empreitada criminosa contou com a utilização de uma espingarda por parte dos agentes
, a qual inclusive era manuseada pelo próprio apelante
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
.

Deste modo, em se tratando de delito de
roubo duplamente circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
, é
plenamente viável a utilização de uma das causas de aumento para o fim de majorar a pena na terceira fase da dosimetria e a outra como circunstância judicial desfavorável
, na primeira etapa do cálculo dosimétrico,
exatamente como ocorreu
in casu
.

Sobre o tema, preceitua o
Enunciado Orientativo n.º 32
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT que
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
(DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Sublinhei.

Resta inviável, pois, a redução da pena-base ao mínimo, pois
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Com relação ao incremento operado sobre a reprimenda basilar, isto é,
08 (oito) meses de reclusão em virtude do desabono conferido a 01 (uma) circunstância judicial desfavorável
, mostra-se perfeitamente
razoável
e
proporcional
à espécie, especialmente tendo em conta os limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da norma criminal tipificada no art. 157 do Código Penal.

Mesmo porque, é certo que inexiste critério estritamente matemático para a obtenção da pena-base, na medida em que a tal atividade se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, consoante já assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no
Enunciado Orientativo n.º 39
,
in verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.
(DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Da mesma forma, a exasperação em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, estabelecendo-se a
sanção intermediária em

05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, ante a presença da circunstância
agravante da reincidência
(Processo Executivo de Pena n.º 3555-96.2017.811.0050 – código 92958),
tampouco se mostra desproporcional ou irrazoável
; ao passo que o aumento imposto na terceira fase da dosimetria operou-se na fração mínima legal, qual seja, de 1/3 (um terço), diante da
majorante relativa ao concurso de pessoas
, inexistindo assim ilegalidade a ser sanada na penal final e definitiva de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão

e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Como é cediço, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, como dito, não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
A dosimetria da pena
e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
. Ademais,
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante
,
cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
”
.
(AgRg no HC 616.743/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) – Destaquei.

Conserva-se, pois, a reprimenda imposta ao recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
ERIVAN SANTOS DA SILVA
,
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
e
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.º 4149-76.2018.811.0050 – código 104750.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, no dia 07/11/2018, por volta das 17h15min, na Av. Olacyr Francisco de Moraes, Centro, na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, os apelantes
ERIVAN SANTOS DA SILVA
,
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
e
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
, em concurso de pessoas e na companhia de um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à vítima
José Arlindo Garcia
.

Ressai da exordial acusatória que os recorrentes, em poder da arma de fogo e acompanhados de terceira pessoa, abordaram o ofendido enquanto este transitava pela via pública e anunciaram o assalto, antes de subtraírem o seu capacete e a sua motocicleta da marca
Honda
, modelo
CG Titan 150
, e se evadirem do
locus delicti
.

Diante deste fato, os apelantes foram
denunciados
e
condenados
como incursos nas penas do
art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório deduzido por todos os apelantes
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 59446993 - Pág. 12/17); do termo de exibição e apreensão (ID 59446993 - Pág. 9); do termo de entrega (ID 59446993 - Pág. 11); e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a comprometer
ERIVAN SANTOS DA SILVA
,
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
e
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
no episódio ilícito e a respaldar as suas condenações criminais, na medida em que
todos foram detidos em situação de flagrância
, alguns momentos após a ocorrência do fato

(ID 59446991 - Pág. 1), sendo de se notar que as detenções ocorreram no mesmo local ou nas proximidades de onde se encontrava parte da
res furtivae
e que, após a sua prisão,
os três insurgentes foram reconhecidos pela vítima como autores do delito patrimonial
.

Com efeito, o ofendido
José Arlindo Garcia
foi ouvido na esfera extrajudicial em duas oportunidades distintas, a primeira delas no dia fatídico e a segunda na data subsequente, consoante se infere dos termos de declarações acostados no ID 59446992 - Pág. 7/9.

Na sua primeira oitiva, vítima relatou à autoridade policial que se encontrava na cidade para consertar a sua motocicleta e que havia visitado um amigo pouco antes da ocorrência, narrando também que, quando retornava para o seu domicílio,
ao transitar pela via pública, foi abordada por
04 (quatro) indivíduos
,
um dos quais portava uma espingarda
, ao passo que outros demandavam a entrega de dinheiro
, todavia, após serem informados pelo ofendido de que este não possuía qualquer quantia pecuniária consigo,
os infratores subtraíram o seu ciclomotor e bradaram
“vaza vagabundo”
, antes de tomarem rumo ignorado
.

A vítima detalhou ainda que
os 04 (quatro) agentes
encontravam-se
“de cara limpa”
,

isto é, com os rostos descobertos durante a ação, e que
pôde reconhecer os suspeitos presos como 03 (três) dos autores da infração
.

No dia seguinte, a vítima dirigiu-se até a Delegacia de Polícia a fim de reaver a sua motocicleta, bem assim declarou que os parentes dos flagrados também se encontravam no local e tentaram persuadi-lo a não promover o reconhecimento daqueles, todavia,
o ofendido novamente reconheceu os apelantes nesta segunda oportunidade
.

A propósito, o Termo de Reconhecimento de Pessoa confeccionado no curso das apurações atesta que
a vítima pormenorizou previamente as características físicas dos suspeitos ao Delegado
, e,
ato contínuo, reconheceu os três recorrentes como autores do roubo

(ID 59446993 - Pág. 10).

O referido documento dá conta ainda de que, antes de serem reconhecidos pelos ofendidos,
os recorrentes foram ombreados com outros indivíduos
,
tudo conforme preceitua o art. 226 do Código de Processo Penal
, o que pode ser confirmado através do registro fotográfico encartado no ID 59446993 - Pág. 18.

Ainda que assim não fosse, em que pese a irresignação do apelante
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
em face do aludido
reconhecimento extrajudicial
, e malgrado as alegações defensivas de que os indivíduos ladeados pela autoridade policial
não guardariam qualquer semelhança com os suspeitos a serem reconhecidos
e de que, portanto,
seria nulo referido ato processual
, devendo ser desentranhado do processo por se tratar de
prova inadmissível
, esclareço que
a tese não comporta acolhida
.

Isto porque, é cediço que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o
art. 226 do CPP
não acarretam a nulidade dos reconhecimentos realizados, uma vez que que
os ditames do dispositivo legal em questão constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Dito de outra forma, os elementos informativos angariados na fase administrativa, via de regra, prestam-se tão somente a respaldar a propositura e a instauração da persecução penal
in judicium
, de modo que a sua posterior
confirmação
em juízo
, esta sim capaz de dar arrimo à eventual condenação criminal,
faz suprir as eivas porventura constatadas na etapa inquisitiva
.

Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

No âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal
consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Na hipótese, ao ser
ouvido pela autoridade judiciária
, o ofendido
José Arlindo Garcia
não só ratificou a dinâmica que envolveu a prática delitiva, mas também
confirmou em juízo os reconhecimentos positivos realizados na fase extrajudicial
,
inclusive individualizando a conduta dos recorrentes
, o que implica dizer que restaram
supridas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as eventuais irregularidades pertinentes àqueles elementos informativos do inquérito
, não havendo falar, tal qual pretende a i. defesa, em nulidade ou em indução a erro no depoimento da vítima, tampouco em carência de provas judiciais capazes de respaldar a condenação dos réus.

Deveras, a vítima relatou em sede da audiência instrutória que, na data do fato, transitava pela vila Boa Esperança, na Comarca de origem e que, quando passava em frente a um prédio,
os infratores a abordaram e lhe ordenaram que parasse,
bem assim bradaram os dizeres
“desce vagabundo”
e jogaram o seu boné no chão,

antes de subtraírem a sua motocicleta e o seu capacete e de empreenderem fuga do local
, tendo o ofendido revelado ainda que,
durante a ação, um dos increpados que o abordou portava uma arma de fogo do tipo espingarda
.

O ofendido asseverou que, ato contínuo,
dirigiu-se até a Delegacia e relatou o ocorrido, noticiando aos policiais que seria capaz de reconhecer os autores do crime acaso os visse
, razão pela qual os agentes de segurança pública o convidaram para embarcar em rondas na viatura a fim de mostrar à guarnição onde se deu a subtração ilícita, sendo que, ainda de acordo com as declarações da vítima,
ao passarem por um estabelecimento próximo à cena do crime, ela reconheceu como de sua propriedade o capacete de cor preta que ali se encontrava
.

Desta feita, prosseguiu relatando o depoente,
os policiais lhe apresentaram alguns indivíduos no próprio local da diligência, que foram prontamente reconhecidos pela vítima
, a qual, todavia, esclareceu que, além destes, havia outras pessoas.

Ao ser indagado pela representante do Ministério Público sobre as características dos suspeitos, o ofendido respondeu que se tratava de
“
um moreno alto
;
um baixinho
; um
meio branco, não é alemão, meio branco
que estava com a espingarda”.
(
Sic –
ID 59462066) – Destaquei.

Neste ponto, cumpre consignar que a descrição dada pela vítima em juízo coaduna-se com as características fenotípicas ostentadas pelos apelantes, e que o registro fotográfico carreado no ID 59446993 - Pág. 18 e a mídia audiovisual contendo o interrogatório dos réus revelam que o apelante
ERIVAN
consiste naquele que possui o
tom de pele mais escuro entre os acusados
e o insurgente
MAIK
é quem detém o
tom de pele mais claro
, ao passo que o recorrente
CLAUDINEI
é aquele de
menor estatura entre eles
.

A vítima narrou ao MM. Magistrado
a quo
que, embora não tenha presenciado tal fato, após insistência por parte dos policiais,
os increpados teriam revelado que a motocicleta se encontrava na rodovia que leva até a cidade de Tangará da Serra/MT
, e que
compareceu no dia seguinte à Delegacia, onde recuperou o veículo
.

A vítima dá conta de que, na data seguinte ao fato,
realizou novo reconhecimento positivo em face dos suspeitos
,
respondendo
afirmativamente
quando indagada se logrou reconhecer os 03 (três) indivíduos
e ressaltando ainda que
um dos infratores não veio a ser identificado ou preso
, especificamente aquele que mais lhe ofendeu verbalmente e que responderia pela alcunha de
“Lagoa”
.

Sobre as condutas individualizadas dos apelantes, a vítima esclareceu que
o agente que portava a arma de fogo do tipo espingarda era
“o branquinho”
, de nome MAIK
; enquanto
o
“moreno”
e o
“baixinho”
foram os que

chegaram junto do ofendido e o cercaram
(ID 59462066 – 07min00seg ao 07min29min).

Acerca da atitude do apelante
MAIK
, o ofendido descreveu ainda que
“ele não me ameaçou,
só estava com a espingarda para me assustar ali no caso
”
, o que, segundo acrescentou
,
causou-lhe efetivo temor

A respeito da conduta do recorrente
CLAUDINEI
, a vítima narrou que o
“
baixinho
também não falou nada de mim,
ele só chegou junto
, mas ele não me chamou de ‘vagabundo’, não me chamou de nada”
(ID 59462066).

Quanto à atitude dos demais, isto é,
“
o moreno
, e o tal do ‘Logoa’”
– cuja análise dos autos leva a concluir se tratar do insurgente
ERIVAN
e do indivíduo não identificado –, a vítima disse que
foram aqueles que efetivamente proferiram agressões verbais contra ela e realizaram a subtração propriamente dita da
res furtivae
.

Por fim,
a vítima reiterou que realizou o reconhecimento dos suspeitos tanto na data fatídica quanto no dia seguinte
.

Diante disso, malgrado o inconformismo defensivo, e não obstante a vítima soe relativamente ambígua em determinados trechos de seu depoimento, é certo que foi capaz de confirmar os reconhecimentos promovidos na fase inquisitiva e de narrar satisfatoriamente a dinâmica delitiva, inclusive pormenorizando as condutas perpetradas por cada apelante durante a ilícito, de forma que
descabe acolher as teses recursais de autoria ignorada do crime ou de inconsistência das declarações judiciais da vítima
.

Mesmo porque, a oitiva judicial do ofendido coaduna-se com os demais elementos coligidos ao feito e, como se sabe,
a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais
cometidos na clandestinidade,
sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, como dito, o reconhecimento positivo da vítima e as suas declarações judiciais encontram respaldo nos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, a testemunha
Odilson Pereira Leite
asseverou em audiência que
foi um dos policiais civis responsáveis pela prisão dos réus
e que, na data fatídica,
prestou socorro à vítima
, a qual chegou perturbada até a Delegacia logo
depois de ser assaltada no bairro Boa Esperança por 04 (quatro) indivíduos armados com espingarda
, certamente mais de 03 (três) agentes, os quais
subtraíram a sua motocicleta
e, segundo lhe relatou a vítima,
estavam
“de cara limpa”
durante a execução do delito
, razão pela qual,
se ela os visse, seria capaz de reconhecê-los
.

O testemunhante declarou também que, após a obtenção da
notitia criminis
, saiu em diligências pelo bairro onde se deu o fato, levando consigo o ofendido, sendo que,
ao passarem por uma panificadora, a vítima teria reconhecido os infratores já naquele local
,
onde também foi encontrada parte da
res furtivae
, especificamente o capacete que havia sido subtraído do ofendido momentos antes
.

O depoente dá conta ainda de que, naquele momento, deu voz de prisão aos apelantes
ERIVAN
e
CLAUDINEI
e os encaminhou até a autoridade policial, na medida em que
estes foram reconhecidos sem sombra de dúvida pela vítima
, bem assim declara a testemunha que o apelante
MAIK
se encontrava nas proximidades do estabelecimento comercial onde foram levadas a efeito aquelas duas primeiras prisões, porém, só veio a ser preso alguns momentos depois, pela Polícia Militar, que o conduziu até Delegacia,
onde também foi reconhecido pelo ofendido
, o qual já havia descrito as suas características físicas.

A testemunha disse que, embora não se recorde com certeza, acredita que a motocicleta foi encontrada depois de ter sido abandonada na saída da cidade, o que, na intelecção da testemunha, poderia ter alguma relação com o possível envolvimento dos increpados junto a organizações criminosas locais.

No mesmo diapasão foram as declarações da testemunha
Emilson Ormond Souza
, investigador da Polícia Civil que participou da prisão dos recorrentes
ERIVAN
e
CLAUDINEI
, segundo o qual a vítima chegou até a Delegacia noticiando que
havia sido roubada por 04 (quatro) pessoas que a haviam cercado com uma espingarda
ou com outra arma de cano longo, e
subtraído a sua motocicleta
.

Desta feita, o testemunhante relata que a guarnição empreendeu diligências em companhia da vítima e que,
ao passarem por uma mercearia local, o ofendido reconheceu como seu um capacete encontrado naquele estabelecimento
, assim como, ato contínuo,
reconheceu os recorrentes ERIVAN e CLAUDINEI como autores do roubo, além de ter descrito ainda a participação de
“um branquinho”
.

A testemunha relatou ainda que uma terceira pessoa, que havia sido detida pelos agentes estatais juntamente com os recorrentes
ERIVAN
e
CLAUDINEI
não foi reconhecida pelo ofendido e, por isso mesmo, veio a ser liberada, mas que, na sequência, através da descrição dada pelo ofendido, a Polícia Civil solicitou o auxílio da Polícia Militar para que o recorrente
MAIK
fosse conduzido até a Delegacia,
onde este também foi reconhecido positivamente pela vítima como um dos envolvidos na infração
.

Na mesma toada, a testemunha
Odineize Araújo de Almeida
revelou em juízo que, após o comparecimento da vítima na Delegacia e a comunicação do crime, integrou a guarnição da Polícia Civil responsável efetuar diligências no bairro da ocorrência, bem como narrou que, ato contínuo,
localizaram os suspeitos que foram reconhecidos pelo comunicante, o qual apontou os 03 (três) apelantes como participantes do assalto
e também
indicou como de sua propriedade um capacete encontrado no local da abordagem policial
.

Oportunamente, esclareço que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Outrossim, consigno que, embora a vítima revele que os apelantes
MAIK
e
CLAUDINEI
não chegaram a proferir ameaças ou ofensas contra ela, tendo se limitado, respectivamente, a portar a arma de fogo usada no crime e a auxiliar no cerco montado pelos infratores para abordar a vítima – de modo que a subtração em si da
res furtivae
teria sido efetivamente executada pelo recorrente
ERIVAN
e pelo indivíduo identificado apenas como
“Lagoa”
–, friso que
tal peculiaridade não enseja a reforma do édito condenatório ou a absolvição daqueles insurgentes
.

Isto porque, sabe-se que o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios
e
pluralidade de condutas

causalmente relevantes
para a prática de determinado crime,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada
, de modo que é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo, pois, se os partícipes conheciam e intenção delitiva do autor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

In casu
, infere-se a partir das provas dos autos, especialmente do depoimento prestado pela vítima em juízo, que os condenados concorreram ativamente para a prática do crime, pois o apelante
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
portava a arma de fogo configuradora da grave ameaça, causando temor ao ofendido, ao passo que o recorrente
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
espessou a superioridade numérica dos agentes, ao
“chegar junto”
no cerco realizado em face da vítima, abordando-a juntamente com o insurgente
ERIVAN SANTOS DA SILVA
e o indivíduo identificado como
“Lagoa”
, de modo que se pode dizer que
todos os réus possuíam comum domínio sobre o fato ilícito
, tratando-se a hipótese
de verdadeira
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Acerca do tema, já assentou o eg. STJ:

“
1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo
; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...)”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Quanto à
versão dos acusados
,
todos negam a autoria do delito
.

Neste contexto, o apelante
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
sustentou que, na data do fato, não poderia ter concorrido para a infração penal, porque se encontrava em local diverso na companhia da sua namorada, especificamente na lanchonete de propriedade da testemunha
Quitéria Ferreira dos Santos
, aonde
chegou por volta das 14h00min ou 15h00min e onde veio a ser posteriormente localizado e preso
.

Não obstante a alegação do recorrente encontre algum respaldo no depoimento das testemunhas de defesa
Quitéria Ferreira dos Santos
, do esposo e do genitor desta, respectivamente,
José Augusto Anselmo dos Santos
e
Genário Ferreira da Silva
; por outro lado, não se descuida que a
versão defensiva colide frontalmente com as demais provas dos autos
, notadamente os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso e o reconhecimento positivo promovido pela vítima, que apontou expressamente o apelante
MAIK
como
o agente que portava a arma de fogo no momento do roubo
.

Ademais, os depoimentos prestados pelas
testemunhas

defensivas

apresentam-se
revestidos de diversas inconsistências
, como por exemplo o fato de elas se recordarem que o acusado
MAIK
chegou à lanchonete
exatamente às 15h00min
, contudo,
não saberem precisar com a mesma minúcia o horário em que ocorreu a prisão em flagrante ou mesmo declinar a data do mês ou o dia da semana em que se deram fatos por elas narrados
.

Da mesma forma, acaso se admita a veracidade da informação dada pela testemunha
Genário Ferreira
, de que o seu genro
José Augusto
dava expediente no período noturno na lanchonete, este
sequer se encontraria no local durante a tarde fatídica e não poderia ter testemunhado os fatos relatados por ele juízo
, como a presença de
MAIK
.

Para além disso, os depoimentos em questão
cingem
inúmeras contradições entre si
que certamente mitigam a sua credibilidade probatória
, especialmente no que refere à
precisão dos horários noticiados
, uma vez que a testemunha
Quitéria Ferreira
informou que o réu chegou ao seu estabelecimento especificamente às 15h00min e que foi abordado e
preso pela Polícia entre
16h00min e 17h00min
; ao passo que o seu esposo
José Augusto
aduziu que
a prisão em flagrante se deu às
15h30min
, meia hora após a chegada do réu à lanchonete; enquanto a testemunha
Genário Ferreira
asseverou que o insurgente chegou às 15h00min na garaparia e
veio a ser preso cerca de 02h00min depois
.

Por seu turno, a informante
Dinaires Jeane Feitosa
, convivente do apelante
MAIK
,

é expressa em aduzir que, na data do fato, somente depois de almoçarem,
por volta das 15h30min ou 16h00min, é que o casal foi até a barraca da testemunha

Quitéria Ferreira
e que o recorrente
teria sido preso por volta das
17h30min
.

Lado outro, as imagens captadas pelas câmeras de segurança pertencentes à “Mercearia Brasil”, local onde foram presos os recorrentes
ERIVAN
e
CLAUDINEI
e que se situa nas proximidades da lanchonete da testemunha
Quitéria Ferreira
, registram um
rapaz com a

mesma compleição física
do apelante
MAIK
e utilizando
roupas idênticas às quais ele vestia quando foi preso
, transitando de mãos dadas
com a sua companheira
[de
características igualmente similares à informante

Dinaires Feitosa
] em
plena via pública
às
17h35min
, ou seja,
após o fato narrado na denúncia
(vídeo no ID 59462066 e fotografia da data da prisão no ID 59446993 - Pág. 18).

Aliás, as imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento comercial denominado “Mercearia Brasil” captam ainda o momento em que houve a abordagem policial naquele local e que foram presos os réus
ERIVAN
e
CLAUDINEI
às
17h43min
, importando ressaltar que, segundo o arcabouço probatório dos autos, estes foram presos
anteriormente
ao recorrente
MAIK
.

Tais elementos, a meu ver, põem em xeque a verossimilhança dos depoimentos defensivos e tornam
insustentável o álibi

oferecido pelo acusado
MAIK
, no sentido de que se encontrava em local diverso do crime desde as 15h00min do dia fatídico.

Mesmo porque, não é de todo divorciado do caderno processual que a informante, convivente do réu, e as testemunhas de defesa, que constituem pessoas do círculo de convivência do acusado, possam porventura ter tentado eximi-lo de eventual responsabilização criminal, uma vez que, segundo o depoimento judicial da testemunha
Emilson Ormond Souza
,
grande parte dos moradores do bairro Boa Esperança tendem a silenciar sobre as ocorrências delitivas que ali tomam lugar, seja por medo ou conivência
.

Nas palavras do policial civil
Emilson Ormond Souza
,
“lá ninguém fala nada, não fala nada. (...). Ninguém fala nada. Lá é silêncio total, eles mandam lá”
(ID 59462066 – 13min44seg aos 13min55seg).

O apelante
ERIVAN SANTOS DA SILVA
, por sua vez, ao
negar a sua autoria delitiva
, sustentou à autoridade judiciária que, na data do fato,
somente

saiu de casa às
16h30min
, a fim de buscar as suas sobrinhas na escola
e,
desta feita, foi até a Mercearia Brasil, onde ocorreu a sua prisão
(ID 59462066).

Embora o seu depoimento encontre certo arrimo nas declarações dos informantes
Maria José Santos da Silva
e
Chrystian Santos da Silva
, respectivamente sua irmã e seu sobrinho, entendo que tal peculiaridade, neste caso concreto,
não basta para dar azo à reforma do édito condenatório
.

Isto porque, são de se notar as
diversas discrepâncias existentes entre os depoimentos dos aludidos informantes
.

Neste contexto, a declarante
Maria José Santos da Silva
aduziu em audiência que
mora juntamente com o réu
ERIVAN
,

com uma irmã e com um sobrinho em comum de ambos
; bem assim relatou que,
no dia do crime, o acusado permaneceu na vivenda da família, assistindo filme na sua companhia e do sobrinho até as 16h30min
, quando então
foi buscar as sobrinhas no colégio e não voltou mais
, narrando, por fim, que os familiares
souberam da prisão porque estranharam a demora no retorno das crianças
.

Já o depoente
Chrystian Santos da Silva
descreveu que, na data do fato, passou o dia inteiro com o seu tio
ERIVAN
, porém, quando questionado,
refutou ter assistido filme naquela tarde e negou que a informante
Maria José
residisse com os demais
, sendo de se frisar também que, embora alegue o acusado foi de bicicleta buscar as menores na escola,
inexiste nos autos notícia dando conta da apreensão ou da presença do velocípede no local da abordagem policial
.

Não bastasse, chama a atenção que, ao ser
inquirido na Delegacia
, o réu
ERIVAN
nada mencionou acerca de ter ido buscar as menores na escola ou sobre o fato de ter deixado as suas sobrinhas desacompanhadas na mercearia onde foi preso
– o que causa estranheza, pois seriam crianças pequenas em idade escolar e que teriam sido buscadas pelo acusado justamente para não voltar sozinhas.

Pelo contrário
, durante a etapa extrajudicial e na presença de advogada, o interrogado se limitou a informar à autoridade policial que
permaneceu em sua residência até por volta das 17h00min
e,
mais tarde, sem saber precisar com certeza o horário, foi até a “Mercearia Brasil” fazer compras
, vindo a ser abordado e preso pela Polícia naquele local (ID 59446992 - Pág. 10/12).

Aliás, nas imagens captadas pelo sistema de monitoramento da “Mercearia Brasil”, o recorrente
ERIVAN
aparece lavando as mãos na calçada do estabelecimento, às 17h01min,
a pé, sem a bicicleta e sem as sobrinhas
(ID 59462066).

Quanto ao apelante
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
, este aduziu que não é verdadeiro o fato narrado na denúncia e que, segundo a sua impressão, a vítima sequer foi roubada, pois,
na véspera do fato
, o ofendido
José Arlindo Garcia
o teria abordado visando adquirir e usar drogas ilícitas, bem como a fim de viabilizar programas de índole sexual, desideratos em busca dos quais a vítima teria se utilizado do réu
CLAUDINEI
como intermediário.

Ainda segundo o recorrente,
na data do delito
,
a esposa do ofendido estaria procurando por ele no bairro
e
teria perguntado ao interrogado sobre o seu paradeiro
, o que levou o a ir atrás da vítima e a encontrá-la fazendo uso de drogas ilícitas em um ponto de consumo de entorpecentes, onde a informou sobre as perguntas da sua esposa,
situação que, na intelecção do apelante, teria levado a vítima a inventar o fato-crime
.

A propósito, além de
manifestamente
isolada no caderno processual
– visto que nem mesmo o próprio apelante
CLAUDINEI
sustentou tal história na Delegacia (ID 59446993 - Pág. 3/5) – a versão dada pelo acusado
carece sobremaneira de verossimilhança
, pois as provas do feito revelam que a
vítima não residia no distrito da culpa
,
nada constando nos autos sobre a presença da esposa do ofendido naquela cidade
.

Por apego à clareza, cumpre frisar que, embora as imagens captadas pelo sistema de CCTV encartadas aos autos evidencie que o capacete da vítima foi deixado no estabelecimento “Mercearia Brasil” por
indivíduo não identificado
, tal idiossincrasia não mitiga responsabilidade criminal dos ora apelantes, na medida em que o depoimento da vítima e as demais provas atestam
que o crime foi cometido por 04 (quatro) agentes, um dos quais não chegou a ser identificado e localizado pela Polícia
.

Igualmente, consigne-se que as imagens registrando a prisão dos apelantes
ERIVAN
e
CLAUDINEI
no estabelecimento comercial em questão, às
17h43min
, bem assim mostrando que o recorrente
MAIK
passa pelo local às
17h35min
, provavelmente rumo à lanchonete da testemunha
Quitéria Ferreira
,
tampouco elidem o édito condenatório
.

Isto porque,
as câmeras de segurança situam-se no bairro Boa Esperança
, ou seja,
no mesmo bairro onde se deu o delito
, conforme esclareceu a vítima durante as suas declarações em juízo, segundo as quais o fato criminoso
“não foi no Centro que nem tá, não foi no Centro. É na vila Boa Esperança”
(
Sic –
ID 59462066).

Assim, considerando a
rápida ação narrada na denúncia
, a
divisão de tarefas envolvida
e o
número de agentes implicados
,
um dos quais não chegou a ser identificado e preso
,
não é irrazoável que os recorrentes tenham concorrido para o fato ilícito e, posteriormente, transitassem pelas proximidades
.

Diante deste cenário,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
,
ERIVAN SANTOS DA SILVA
e
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
pelo crime de roubo majorado que lhes é imputado, não havendo falar em nulidade dos depoimentos, absolvição dos recorrentes por falta de provas ou em autoria ignorada, na medida em que as suas condutas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da redução da pena almejada pelo apelante MAIK DA SILVA DOS SANTOS
:

Subsidiariamente
, o apelante
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
argumenta que
“a pena-base foi fixada muito além do mínimo”
e pugna pela
“aplicação da pena mínima, em razão dos predicados atinentes ao apelante”
.

Todavia,
a irresignação não procede
.

Malgrado a alegada existência de predicados pessoas favoráveis, ressai da r. sentença condenatória que a
sanção básica
imposta ao apelante foi fixada
08 (oito) meses acima do mínimo legal
e restou estabelecida em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em decorrência da valoração desfavorável atribuída a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, a saber, a
CULPABILIDADE
do agente,
ante o emprego de arma de fogo na conduta
(ID 59462029 - Pág. 5).

Por oportuno, em que pese o inconformismo defensivo em face da presença
in casu
da causa de aumento pertinente ao
emprego de arma de fogo
, esclareço que
são desnecessárias a apreensão e a perícia do artefato bélico para o reconhecimento da respectiva circunstância majorante
, acaso a sua incidência se encontre satisfatoriamente
demonstrada a partir de outros elementos probatórios nos autos
.

A propósito, a matéria encontra-se pacificado neste eg. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na hipótese, os depoimentos prestados pela vítima em
ambas as fases judiciais
, corroborados que estão pelas
declarações dos policiais
que diligenciaram na ocorrência,
evidenciam que
a empreitada criminosa contou com a utilização de uma espingarda por parte dos agentes
, a qual inclusive era manuseada pelo próprio apelante
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
.

Deste modo, em se tratando de delito de
roubo duplamente circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
, é
plenamente viável a utilização de uma das causas de aumento para o fim de majorar a pena na terceira fase da dosimetria e a outra como circunstância judicial desfavorável
, na primeira etapa do cálculo dosimétrico,
exatamente como ocorreu
in casu
.

Sobre o tema, preceitua o
Enunciado Orientativo n.º 32
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT que
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
(DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Sublinhei.

Resta inviável, pois, a redução da pena-base ao mínimo, pois
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Com relação ao incremento operado sobre a reprimenda basilar, isto é,
08 (oito) meses de reclusão em virtude do desabono conferido a 01 (uma) circunstância judicial desfavorável
, mostra-se perfeitamente
razoável
e
proporcional
à espécie, especialmente tendo em conta os limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da norma criminal tipificada no art. 157 do Código Penal.

Mesmo porque, é certo que inexiste critério estritamente matemático para a obtenção da pena-base, na medida em que a tal atividade se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, consoante já assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no
Enunciado Orientativo n.º 39
,
in verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.
(DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Da mesma forma, a exasperação em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, estabelecendo-se a
sanção intermediária em

05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, ante a presença da circunstância
agravante da reincidência
(Processo Executivo de Pena n.º 3555-96.2017.811.0050 – código 92958),
tampouco se mostra desproporcional ou irrazoável
; ao passo que o aumento imposto na terceira fase da dosimetria operou-se na fração mínima legal, qual seja, de 1/3 (um terço), diante da
majorante relativa ao concurso de pessoas
, inexistindo assim ilegalidade a ser sanada na penal final e definitiva de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão

e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Como é cediço, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, como dito, não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
A dosimetria da pena
e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
. Ademais,
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante
,
cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
”
.
(AgRg no HC 616.743/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) – Destaquei.

Conserva-se, pois, a reprimenda imposta ao recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
ERIVAN SANTOS DA SILVA
,
MAIK DA SILVA DOS SANTOS
e
CLAUDINEI DA COSTA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.º 4149-76.2018.811.0050 – código 104750.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021